Tribunal: TJPA
Processo: 0808905-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808905-96.2020.8.14.0000

PACIENTE: WEBER DOS SANTOS MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DA SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO. SE O IMPETRANTE POSTULA A DESISTÊNCIA DO WRIT, INCUMBE À SEÇÃO UNICAMENTE HOMOLOGÁ-LA. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus com pedido de liminar
, impetrado em favor de

WEBER DOS SANTOS MARQUES (vulgo “EIBIM”)
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU
, sob alegação de que o decreto preventivo foi extemporâneo e sem

fundamentação devida, no autos de nº 0004347-
52.2020.8.14.0053.

Aduz a impetração que a prisão preventiva foi decretada sem lastro probatório mínimo de materialidade e autoria, uma vez que não consta nos autos qualquer elemento que ligue o ora paciente ao sumiço da vítima João Pereira Coelho ocorrido desde o mês de fevereiro de 2019.

Justifica que o Art. 312, no seu §2º, do Código de Processo Penal, é bem explícito que a prisão preventiva deverá ser decretada quando houver receio de perigo e existência concreta de fatos novos. Contudo, a suposta vítima despareceu em meados de fevereiro de 2019, e de lá para cá, não houve nenhum fato novo que pudesse justificar a prisão do paciente e tampouco há provas de materialidade delitiva, pois ninguém sabe se a suposta vítima está morta de fato.

Alega que anteriormente foi decretada a prisão temporária do ora paciente apenas para colher depoimento e depois decretada a prisão preventiva sem o mínimo da justa causa, estando os atores da persecução penal (delegado, juiz, e promotor) incorrendo na lei de abuso de autoridade, especificamente no art. 9º da Lei 13.869/2019, já que as medidas de privação da liberdade encontram-se em manifesta desconformidade com as hipóteses legais.

Requereu liminarmente a concessão da ordem ou a substituição por medida cautelar diversa e ao final pede que seja confirmada a tutela de liberdade.

Inicialmente os autos foram distribuídos a minha relatoria, mas por estar no gozo das minhas férias regulamentares, o feito foi redistribuído à Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, que indeferiu a liminar pleiteada, solicitou informações à autoridade coatora devidamente apresentadas, e determinou o encaminhamento dos autos a minha relatoria, após parecer ministerial, diante da minha prevenção para julgar o presente feito, nos termos do disposto no art. 116, § 4º do Regimento Interno do TJ/PA.

Por fim, foi apresentada manifestação da lavra do eminente Procurador de Justiça Dr Geraldo de Mendonça Rocha, que se pronunciou pela denegação da ordem de Habeas Corpus.

No dia 22/09/2020, ID 3688345, foi protocolado pedido de Desistência do presente writ.

É o relatório.

VOTO

Requerer o impetrante a desistência do presente Writ, uma vez que essa Corte não conheceu do Habeas Corpus impetrado anteriormente, mas de ofício conheceu a ordem, na 20ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada no dia 14 de setembro de 2020, da minha relatoria, acórdão 3649773, haja vista a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, cuja ementa transcreve:

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVA. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. 1. Não há como dar-se seguimento a impetração quando a questão aqui levantada já foi deduzida e examinada no mandamus anterior. 2. Ocorre que, da leitura dos autos, constata-se que o último julgamento do writ, foi em 17/03/2020, sem que tenha sido oferecida a denúncia. 3. Assim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente ofende o princípio da contemporaneidade da medida constritiva, até porque, não há risco concreto e atual à ordem e à segurança pública, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar. 4. Ademais, embora seja cediço que as condições pessoais favoráveis do paciente, não sejam suficientes, por si sós, para a revogação do decreto preventivo, elas devem também ser ponderadas a quando da análise do binômio proporcionalidade e adequação da prisão, ressaltando-se, contudo, que o magistrado de 1º Grau ainda poderá, se for o caso, decretar novamente a prisão preventiva, se porventura o paciente der causa para tanto. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS, DE OFÍCIO, CONCEDIDA”
.

O pedido de desistência do habeas corpus formulado implica na perda do objeto do remédio heroico, de forma a prejudicar a impetração por não mais existir razão para a apreciação do mérito da ordem pleiteada.

O art. 659 do CPP estabelece: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

Acerca do tema a jurisprudência no nosso E. TJPA:

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO. SE O IMPETRANTE POSTULA A DESISTÊNCIA DO WRIT, INCUMBE À SEÇÃO UNICAMENTE HOMOLOGÁ-LA. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(HC. 0803594-95.2018.8.14.0000. Acordão: 675124. Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Julgamento: 04-06-2018)

Diante dos fundamentos fáticos e jurídicos acima delineados, tenho por bem homologar a desistência do presente writ para que produza seus efeitos legais.

Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus Liberatório com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, haja vista a cessação do motivo da impetração por força do pedido de desistência.

É voto.

Belém/PA

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 02/10/2020